Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR REMOTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. SUPOSTO RETARDAMENTO NA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAMES. SUPOSTA NEGATIVA DE COBERTURA DE UTI. PRETENSÕES ENDEREÇADAS A HOSPITAL, AOS MÉDICOS E À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). OBRIGAÇÃO DE MEIO. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. OPERADORA. RESPONSABILIDADE. AFERIÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. MÉDICO QUE REALIZOU PRIMEIRO ATENDIMENTO. HOSPITAL QUE RECEBERA A PACIENTE. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. LIDE. EXTENSÃO OBJETIVA REMANESCENTE. MÉDICA QUE PRESTOU O SEGUNDO ATENDIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROFISSIONAL DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONDUTA MÉDICA. HIGIDEZ E CORREÇÃO. PROVA OU INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FALHA NO PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO E DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE. FALHA AUSENTE. ILICITUDE DO ATO. ENJEITADA. DANO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSENTES. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA LIBERAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EXAMES. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. ELISÃO. INTERNAÇÃO EM UTI. SUPOSTA NEGATIVA. INOCORRÊNCIA. OBITER DICTUM. EVENTUAL LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. 12 (DOZE) PRIMEIRAS HORAS. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AMBULATORIAL. LIMITAÇÃO LEGÍTIMA. PREVISÃO. LEI N° 9.656/1988, ART. 12. RESOLUÇÃO ANS 465/2021. RESULTADO. IMPRECAÇÃO DE CAUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CRITÉRIO. CAUSALIDADE ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADA. PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITO. CHANCE REAL. ALTA PROBABILIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA. INAPLICABILIDADE. SIMPLES INFERÊNCIA OU JUÍZO DE PROBABILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAR O DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. PEDIDOS REJEITADOS. SENTENÇA. MANTIDA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Enlaçando o réus como fornecedores e o falecida esposa do autor como destinatária final dos serviços fomentados e das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica de direito material havida entre eles emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição das partes ao dever de indenizar, quando preenchidos os requisitos conformadores das hipóteses de responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços.
3. Conquanto o relacionamento da paciente com o estabelecimento hospitalar no qual lhe fora ministrado tratamento ambulatorial encarte relação de consumo, derivando a causa de pedir da pretensão indenizatória de imputação de falha médica, e não de falha na prestação de serviços de suporte reservados especificamente ao estabelecimento, a responsabilidade do fornecedor e dos próprios médicos, pelos atos de médicos integrantes do seu corpo clínico é apreendida sob o critério subjetivo, sob pena de se responsabilizar objetivamente o nosocômio por fatos ou atos humanos e cujos protagonistas somente são passíveis de ser responsabilizados em incorrendo em culpa ou dolo (CDC, art. 14, §4o; CC, art. 951).
4. Direcionada a ação contra a entidade hospitalar e contra o profissional médico, mas fiada na imputação de falha ou erro médico, encerrando os serviços médicos, como regra, obrigação de meio, e não de resultado, a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica também deve ser pautada pelo critério subjetivo quando não derivada a falha imprecada à deficiência do aparato fomentado, mas da imprecação de imperícia e/ou negligência em que teria incidido a profissional que atendera a paciente/consumidora, não alcançando a responsabilidade afetada à prestadora risco integral pelos serviços que fomenta através dos profissionais que integram seu quadro social (CDC, art. 14, § 4o).
5. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não derivara de negligência, imprudência ou imperícia, não subsiste ato ilícito, e, do mesmo modo, ainda que ocorrente, se não irradiara nenhum efeito lesivo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
6. Aferido que, no que tange à profissional médica que não celebrara acordo com o autor, remanescendo contra ela imprecação de prática de ato ilícito, agregado à natureza subjetiva da responsabilidade proveniente da imputação de falha no fomento de serviços médicos, os elementos coligidos atestam que a paciente, pessoa idosa e acometida por patologias diversas, que recentemente fora acometida de grave queda, obtivera o tratamento adequado à tentativa de realização de diagnóstico médico e de transporte para unidade hospitalar dotada de neurocirurgião e unidade de tratamento intensivo - UTI, razão pela qual não subsiste falha imputável à profissional que a atendera sob o prisma de que teria incorrido em negligência ou imperícia.
7. Atestando as provas colacionadas, de relevo o laudo pericial produzido, que, para além da insubsistência de ato ilícito, o evento danoso não decorrera ou fora corroborado por eventual incúria do corpo médico contratado pelo hospital, pois prestado todo o atendimento necessário e indicado no ambiente de atendimento em unidade de pronto-socorro, com observância dos indicativos subsequentes, não subsiste sustentação para imputação de negligência e/ou negligência no atendimento prestado, porquanto ministrado segundo os indicativos técnicos, e, sobretudo, diante higidez do serviço prestado, rompendo conseguintemente o apurado o nexo causal entre o desfecho e ato imputado à médica, obstando a germinação da responsabilidade civil (Código Civil, art. 186), porquanto conclusão em sentido diverso importaria a responsabilização do profissional médico sob o prisma da teoria do risco integral.
8. Conquanto a responsabilidade das operadores de planos de saúde deva ser aferida pelo critério objetivo, não sobejando elementos aptos minimamente indicar que houvera demora ou negativa quanto à autorização de exames necessários à avaliação do quadro clínico da paciente ou que eventual atraso tenha sido relevante e suficiente para corroborar com o agravamento daquele quadro, sobejando, lado outro, a constatação de que todos os exames foram autorizados e realizados, inclusive como praxe hospitalar de realização mesmo sem anterior autorização, inviável, sob essa óptica, responsabilizar a operadora por suposto ato ilícito que sequer fora evidenciado.
9. A par do nosocômio que integrara o pólo passivo da lide processual não deter Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, não ressaindo dos autos qualquer demonstração ou prova de negativa na cobertura quanto à inserção em requestada pela profissional de saúde nessa modalidade de atendimento, limitando-se a argumentação autoral a afirmar ter sido informado de que eventual internação somente estaria sujeita a cobertura contratual pelas 12 (doze) primeiras horas, soa inviável imputar à conduta da operadora ato ilícito ou causação/corroboração danosa, donde, também não preenchidos os requisitos qualificadores da responsabilidade civil, a compensação pecuniária perseguida ressoa carente de lastro.
10. Porquanto consubstancia-se em modalidade contratual lícita e prevista no plano legal (Lei n° 9.656/1988, art. 12) e regulamentar (Resolução/ANS n° 465 de 24/2/2021), a contratação de plano ambulatorial é dotada de opções de cobertura sobremaneira limitadas, tendo como contrapartida um menor custo mensal ao aderente, razão pela qual ainda que houvesse sido autorizada eventual internação em UTI estritamente quanto ao prazo de 12 (doze) horas em razão de quadro de urgência/emergência – reitere-se, o que não se registrara nos autos –, tal inferência não permitiria concluir pela prática de ato ilícito e, menos ainda, de nexo causal, real ou probabilístico, a enlaçar a hipotética negativa ao resultado danoso.
11. Conquanto o sistema jurídico tenha incorporado a Teoria da Perda duma Chance, sobressai inexorável a apreensão de que a chance de sucesso do resultado almejado carece de elevado juízo de probabilidade, ou seja, a chance deve ser real e certa, e, a par disso, quanto à questão afeta ao nexo causal indispensável à ligação entre o resultado danoso e o fato a que lhe fora atribuído como causa, a Teoria da Causalidade Direta ou Adequada, segundo a qual a ocorrência do dano (resultado) somente será apta a atrair o dever de indenizar se decorrer diretamente (nexo causal) do ato ou da omissão imputada, não bastando que haja alguma singela relação entre tais elementos, ressoando imprescindível, ao revés, que haja a constatação de uma relação de causalidade adequada, excluindo-se as intercorrências que, conquanto previsíveis, não irradiam vinculação de causa e efeito, inviável que cicatrizes derivadas da enfermidade que afligira a paciente, encerrando manifestação corporal da própria doença, sejam interpretadas como perda duma chance real de serem evitadas se houvesse diagnóstico imediata da doença rara que a afetara, notadamente quando sequer negligência ou imperícia houvera na realização do diagnóstico.
12. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.